Tribunal: TJPA
Processo: 0007569-02.2017.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007569-02.2017.8.14.0128

APELANTE: GERLANDE BRAZ CONCEICAO DINIZ

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, §9°. DO CP C/C ART. 7°, INCISO I, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE CONFORMIDADE COM ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Na espécie, a substituição foi negada por ter sido configurada a violência contra a vítima, que foi caracterizada pelas agressões físicas, conforme Laudo do Exame de Lesões Corporais (ID 6249187 – Pág. 143), que atestam a violência sofrida. Ademais, nos termos da Súmula 588/STJ,
"a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"
.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de abril e término em 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa,
25
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

GERLANDE BRAZ CONCEICAO DINIZ
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, que o condenou a
pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9°. do CP comb. d art. 7°, inciso I, da lei 11.340/2006.

Relata a denúncia que no dia 23/10/2017, por volta das 17h00m, no local supracitado, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua companheira Franciaiba Nonato da Costa. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, acusado e vítima tiveram um desentendimento por conta da venda de um celular, quando aquele passou a agredir esta com chutes e socos, que causaram as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito.

Em
razões recursais (ID
6249184 – Págs. 122/124)
, o recorrente pugna pela reforma da sentença, para substituir a pena de prisão, por pena restritiva de direitos de conformidade com art. 44 do CP.

Em
contrarrazões (ID
6249184 – Págs. 126/130)
,
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Almejada reforma da sentença. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos de conformidade com art. 44 do CP.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para substituir a pena de prisão, por pena restritiva de direitos de conformidade com art. 44 do CP.

De plano, tal argumento
não merece prosperar
.

Acerca do tema trazido à discussão no apelo nobre, assim restou assentado pelo Magistrado
a quo
, litteris:

“(...) VII. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem.

Quanto ao segundo requisito, foi o réu condenado por crime cometido mediante violência à pessoa, não fazendo jus à substituição.

A Lei Maria da Penha impede que o réu se beneficie do princípio da proporcionalidade estabelecido pela Lei 9.099/1995.

Por isso, não é permitido a um condenado pelo crime de LESÕESCORPORAIS em ambiente doméstico que consiga substituir sua pena de privação de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Esse foi o entendimento da 2" Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n° 129446. O ministro Teori Zavascki, relator do HC, explicou inicialmente que o emprego de violência na execução do crime é circunstância que veda a concessão do benefício, conforme prevê o artigo 44 do Código Penal.

Não parece crivei imaginar que a Lei Maria da Penha, que veio justamente tutelar com maior rigor a integridade física das mulheres, teria autorizado a substituição da pena corporal, mitigando a regra do artigo 44 do Código Penal, que a proíbe.

Nesse diapasão, DEIXO DE CONVERTER A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA, nos termos do artigo 44 do CP. (...)”.

Verifica-se, pois, que a instância de origem decidiu pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso de condenação por delito cometido no âmbito doméstico em crime que envolve violência ou grave ameaça.

A substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito é possível quando encontram-se preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na espécie, a substituição foi negada por ter sido configurada a violência contra a vítima, que foi caracterizada pelas agressões físicas, conforme Laudo do Exame de Lesões Corporais (ID 6249187 – Pág. 143), que atestam a violência sofrida.

Ademais, nos termos da Súmula 588/STJ,
"a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"
.

Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. 2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas no rosto da agredida, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica. 3. Não há que se falar em lesões recíprocas e nem tampouco em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões, desferindo-lhe um tapa no rosto; e não para repelir injusta agressão sofrida ou apenas para se defender. 4.
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estabelecido pela Súmula n.º 588 do STJ
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.

(
Acórdão 1301280
, 00127858120178070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, deve ser mantida a pena privativa de liberdade fixada, em detrimento da pena restritiva de direito pleiteada.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa.

É O VOTO.

Belém/Pa, 25 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022